Tribunal: TJDFT
Processo: 0707353-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de inovação recursal suscitada pelo apelado NÁUTICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS - EIRELI em sede de contrarrazões (ID 38303873 - pág. 4). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora